Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725349-60.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBSON AMANCIO DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708069-95.2020.8.07.0005, promovida pelo ora agravante em desfavor de ROBSON AMÂNCIO DO NASCIMENTO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97695623- processo originário),ad. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil e ressaltou que tendo sido efetivadas diligências junto aos sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localizar bens penhoráveis do executado/agravado, sem êxito, somente serão admitidos pedidos de reiteração das consultas aos respectivos sistemas caso o exequente/agravante demonstre a modificação da situação econômica do devedor. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que na Ação de Execução em face do agravado as consultas aos sistemas informatizados não foram exitosas na localização de bens viáveis ou passíveis de serem penhorados para o adimplemento da dívida executada. Afirma que a r. decisão recorrida é contraditória, pois ao suspender a execução sob o fundamento de que não foram encontrados bens penhoráveis, antecipou que não serão admitidas novas consultas sem comprovação, por parte do ora agravante, da modificação da situação econômica do executado/agravado, o que somente poderá ser efetivado com a reiteração das respectivas consultas. Preparo recolhido (ID 27937914). Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021 às 12:39:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora